Tribunal: TJDFT
Processo: 0748067-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. ART. 208 DO CTB. SUSPENSÃO POR PONTUAÇÃO. ART. 261, I, DO CTB. INAPLICABILIDADE DA TESE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE. ART. 261, §10, DO CTB. INOVAÇÃO RECURSAL. INDICAÇÃO TARDIA DE REAL CONDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARCELO GOES DO AMARAL contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do processo administrativo no 0055-00046300/2025-84, instaurado pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, em razão das infrações de trânsito no FT00691568, FT00691569 e FT00691565.
2. Na origem, o autor alegou que avançou sinal vermelho durante a madrugada, em Ceilândia/DF, por entender que permanecer parado no local colocaria em risco sua integridade física. Sustentou, ainda, a existência de erro material na indicação de seu CPF na notificação administrativa.
3. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que os autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que o próprio autor admitiu o avanço do sinal vermelho e que não houve prova de situação concreta de perigo apta a caracterizar estado de necessidade.
4. Em recurso, o recorrente sustenta a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, ao argumento de ausência de instauração concomitante com o processo de aplicação da multa, nos termos do art. 261, §10, do CTB, além de alegar que o veículo era conduzido por terceira pessoa na data dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar: i) se deve ser conhecida a alegação de que o veículo era conduzido por terceira pessoa; ii) se há nulidade do processo administrativo de suspensão por ausência de instauração concomitante; e iii) se a alegação de insegurança pública durante a madrugada é suficiente para afastar a validade das autuações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente, exclusivamente para fins recursais.
7. Não se conhece da alegação de que o veículo era conduzido por terceira pessoa. A tese não foi deduzida na petição inicial, tendo sido apresentada apenas em sede recursal, o que configura inovação recursal e impede sua apreciação por esta Turma.
8. Ainda que assim não fosse, a indicação de real condutor deveria ter sido realizada no prazo legal, na via administrativa, o que não restou demonstrado.
9. No mérito conhecido, não assiste razão ao recorrente.
10. O recorrente sustenta nulidade do processo administrativo com base no art. 261, §10, do CTB.
11. Todavia, o caso trata de suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos, nos termos do art. 261, inciso I, do CTB, e não de infração autossuspensiva.
12. Nessa hipótese, a instauração do processo administrativo ocorre após a consolidação das infrações, inexistindo exigência de instauração concomitante.
13. Quanto à infração, o avanço de sinal vermelho está tipificado no art. 208 do CTB e foi admitido pelo próprio recorrente.
14. A alegação de estado de necessidade não se sustenta.
15. A mera invocação de insegurança pública, desacompanhada de prova de perigo concreto, atual e individualizado, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração.
16. Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu que o estado de necessidade exige demonstração de perigo atual e concreto, não bastando a suposição de risco decorrente do horário ou do local da infração: “Para configuração do estado de necessidade, o perigo deve ser atual, sendo caracterizado pela ameaça concreta ao bem jurídico. A mera suposição de risco, decorrente do horário ou local, não configura estado de necessidade.” (TJDFT, Acórdão no 1732939, Processo no 0758274-27.2022.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, julgado em 24/07/2023, DJe 02/08/2023)
17. No caso, as infrações ocorreram em três oportunidades distintas na mesma madrugada, sem prova de perseguição, ameaça concreta ou qualquer situação objetiva que demonstrasse perigo iminente.
18. O erro material no CPF não enseja nulidade, ante a ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
19. Assim, deve ser mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO
20. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
21. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.